Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703714-18.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO KURT VOLLSTEDT BASTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FREDERICO KURT VOLLSTEDT BASTOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento dos seus proventos. Sequer anexou aos Autos extrato bancário da conta bancária, objeto de constrição. Portanto, REJEITO a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Este juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio. Inteligência do art. 85, § 15 do CPC. (TJ-DF 07067561720208070000 DF 0706756-17.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/08/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da parte autora/exequente e de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação, da quantia depositada no ID 172944828. Após INTIME-SE a parte autora/exequente para retirar ou imprimir por meios próprios o alvará de levantamento, no prazo de 5 (cinco) dias. INTIME-SE se a parte autora/exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, deduzindo-se o valor levantado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, renove-se a pesquisa SISBAJUD de valores. Caso infrutífera a medida anterior, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC.” O Agravante sustenta que “a verba penhorada é proveniente dos serviços prestados como síndico, logo trata-se de conta salário a qual está legalmente protegida sob o manto da impenhorabilidade”. Salienta que “foi protocolado pedido de reconsideração (id. 184575328) para esclarecer e comprovar por meio do extrato bancário (id. 184575331) que a conta equivocadamente bloqueada é a utilizada para receber os valores pro labore, lesando a subsistência do Agravante”. Conclui que “a penhora de conta salário no valor de R$ 2.128,95 (dois mil cento e vinte e oito e noventa e cinco centavos), compromete a subsistência digna do executado”. Requer a antecipação da tutela recursal para impedir a expedição de alvará até o julgamento do recurso e, ao final, o provimento do recurso para liberar a quantia bloqueada. Preparo recolhido (IDs 55477286 e 55570749). É o relatório. Decido. A constrição realizada na conta bancária não pode subsistir, com a devida venia, pelo menos no plano da cognição sumária. O Agravante, à primeira vista, se desincumbiu do ônus probatório estipulado no artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os documentos de IDs 173594438 e 184575331 dos autos de origem indicam que o bloqueio eletrônico recaiu sobre valor correspondente a pro labore. Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris), de maneira a ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para obstar o levantamento do dinheiro bloqueado até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator